Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. QUEDA. COVA. CEMITÉRIO. CAMPO DA ESPERANÇA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
1. É objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço (Constituição Federal, art. 37, § 6o). Precedente do STF.
2. O dever de reparar independe de culpa, pois basta que o particular demonstre a ocorrência do dano, bem como o nexo de causalidade entre o resultado e a conduta da prestadora de serviço público, em consonância com a teoria do risco administrativo. Essa responsabilidade, contudo, pode ser afastada diante da comprovação de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.
3.O acidente e as consequências experimentadas pela autora tipificam ilícito civil apto a gerar dano moral que, nesses casos, é in re ipsa, ou seja, independe de provas que demonstrem qualquer invasão à esfera pessoal e moral da vítima, já que o próprio fato, por si só, caracteriza o dano.
4. Para a fixação do valor da indenização compensatória de danos morais é necessário observar as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômicas das partes e a extensão do dano, de modo que o arbitramento seja feito com moderação e razoabilidade, para evitar o enriquecimento indevido do ofendido e a abusiva reprimenda ao ofensor.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.